Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738617-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Proc. n. 0713319-10.2023.8.07.0004) ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, assim decidiu: “Dessa feita, como não houve a purgação da mora, indefiro o processamento da reconvenção. Todavia,entendo serpossível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (REsp n. 267.758/MG), de fato que a argumentação será analisada nesse prisma”. Eis, no que importa, o teor da decisão recorrida, verbis: No entanto, entendo que é necessário o pagamento integral da dívida (purgação da mora), em ação de busca e apreensão, para que a defesa possa discutir a validade de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia, pois somente assim evita-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, hipótese em que este poderá vender o bem a terceiro. O artigo 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 exige, para a purgação da mora, o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme o valor apresentado na petição inicial pelo credor fiduciário. 3. Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário. 4. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas.” (grifamos) Acórdão 1668771, 07204315020218070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJe: 10/3/23. Dessa feita, como não houve a purgação da mora, indefiro o processamento da reconvenção. Todavia, entendo ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (REsp n. 267.758/MG), de fato que a argumentação será analisada nesse prisma. Nas respectivas razões recursais, argumenta o recorrente que a reconvenção apresentada visa “discutir a revisão das cláusulas contratuais abusivas, deve ser analisada independentemente da purgação da mora, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal”. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 267.758/MG, firmou o entendimento de que “é plenamente possível a análise da legalidade de cláusulas contratuais em ações de busca e apreensão, ainda que o devedor não tenha purgado a mora. O controle judicial de cláusulas abusivas, quando presentes, é imprescindível para garantir o equilíbrio contratual e a justiça no julgamento da causa”. Pede, assim, a reforma da decisão recorrida de modo a “garantir a análise da reconvenção, independentemente da purgação da mora, preservando o direito ao contraditório e à ampla defesa”. Quanto ao pleito liminar, sustenta que a decisão agravada, “ao indeferir o processamento da reconvenção, causa prejuízo imediato e irreparável ao Agravante, pois impede a análise da legalidade das cláusulas contratuais, tolhendo seu direito de discutir eventuais abusos contratuais em tempo hábil”. Além disso, sustenta que tal indeferimento “prejudica gravemente o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a análise de tais cláusulas pode alterar significativamente o resultado da ação principal”. Quanto à probabilidade do direito postulado, reporta-se a jurisprudência do STJ (REsp 267.758/MG), que, segundo argumenta, “permite a discussão das cláusulas contratuais em ações de busca e apreensão, mesmo na ausência de purgação da mora. Há, portanto, fundamentos jurídicos sólidos que indicam a necessidade de reforma da decisão agravada”. Desse modo, postula: (a) a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que seja imediatamente suspensa a decisão que indeferiu a plena análise da Reconvenção interposta pelo Agravante; e, (b) a reforma da decisão agravada, pelos argumentos apresentados, determinando o reconhecimento da reconvenção e sua devida análise no processo originário. O agravante é beneficiário dos benefícios da gratuidade de justiça, por isso não procedeu ao recolhimento das custas processuais. Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência. A pretensão liminar é a de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. O perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, afirma o recorrente que é possível a apresentação de reconvenção na ação de busca e apreensão, sem que haja a necessidade de purgação da mora. De se ressaltar que, na tese firmada no julgamento do REsp 1418593, submetido ao rito de julgamento de recursos repetitivos, o STJ assim definiu por meio do Tema Repetitivo 722: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação debuscaeapreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária Ora, no decisum recorrido há referência expressa ao seguinte entendimento jurisprudencial desta Corte: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. AUSENTE. DECRETO-LEI 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia. 2. O artigo 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 exige, para a purgação da mora, o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme o valor apresentado na petição inicial pelo credor fiduciário. 3. Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário. 4. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas. 5. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1668771, 07204315020218070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJe: 10/3/2023. Cabe frisar que o ponto nodal da decisão recorrida não se encontra, necessariamente, no indeferimento do processamento da reconvenção, mas, sim, na circunstância de o agravante não ter procedido à purgação da mora. Em outros termos, porque o agravante não promoveu a purgação da mora, terminou por inviabilizar a discussão sobre as cláusulas contratuais, notadamente mediante reconvenção. Nesse sentido, colha-se a seguinte ementa de julgado: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEFERIMENTO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEDUÇÃO DA PRETENSÃO NA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a Devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. A prestação de contas do produto da venda do veículo alienado fiduciariamente não pode ser deferida incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, que é restrita à questão possessória e encerra-se, em caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo a pretensão de exigir contas ou de insurgir-se contra as contas prestadas ser deduzida na via própria. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1754189, 07058459520228070012, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é de se concluir, em sede de estreita cognição, pela inviabilidade da concessão da liminar pleiteada, o que, por certo, não impede eventual modificação de entendimento, quando da análise de fundo. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR, por ausência de probabilidade do direito sustentado. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator